Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO. LIMINAR. TUTELA PROVISÓRIA. EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 311 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A sua concessão, no entanto, está limitada às hipóteses ali descritas.
2. O requerimento da tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil será analisado somente após a oportunização do contraditório à parte contrária.
3. Agravo de instrumento desprovido.